Tribunal: STF
Processo: RE 1242964
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de embargos de divergência opostos por Lan Airlines S.A. contra acórdão prolatado pela Primeira Turma desta Corte, assim ementado:



    “Agravo regimental nos segundos embargos de declaração no recurso extraordinário. Direito Civil. Transporte aéreo internacional de mercadorias. Carga avariada. Indenização. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. A ação em questão, na qual se discute pretensão indenizatória decorrente de avarias em transporte internacional de carga, é distinta daquela tratada no julgamento do tema nº 210 da Repercussão Geral. Precedentes. 



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos para a análise do efetivo valor do prejuízo em discussão. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    A divergência é suscitada com supedâneo no ARE nº 1.164.624/SP-ED-AgR, Segunda Turma, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 17/6/20.



    Alega a embargante que a “Primeira Turma deixou de se debruçar sobre o recurso extraordinário da LAN sob o argumento de que teria de reexaminar questões de fatos e provas, o que é obstado pela súmula 279 deste Tribunal, o que não conduz com a realidade já que o objeto do recurso é a violação ao artigo 178 da CF”.



    Aduz que “a questão demanda mais debate dos membros da corte por afetar não apenas as partes, mas sim a sociedade como um todo, motivo pelo qual o plenário julgou o RE 636.331(com repercussão geral) que gerou o TEMA 210, que é o objeto do recurso extraordinário da LAN com base no artigo 178 da CF”.



    Sustenta que o “entendimento da Primeira Turma ao decidir por não enfrentar a questão central do recurso, diga-se, aplicação do TEMA 210 sob a ótica da súmula 279 do Tribunal diverge do entendimento da Segunda Turma, que, acertadamente, ultrapassou requisitos primários do recurso e assim adentrou objetivamente no tema da aplicação da Convenção de Montreal em casos de pedido indenizatório decorrente do transporte internacional de carga”.



    Assevera que a “Segunda Turma deste C. Supremo, ao julgar o ARE 1164624 ED-AGR/SP interposto pela empresa proprietária de carga contra decisão que aplicou o Tratado Internacional, decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso e manter a decisão combatida. Ou seja, trata-se de decisão oposta porque entendeu pela incidência do TEMA 210 quando a matéria versar sobre indenização decorrente de transporte internacional de carga, diga-se, independente do dano ocorrido na carga e quem é o Autor da lide, proprietário ou seguradora”.



    Defende que “resta claro que há divergência entre as decisões sobre único objeto debatido nos recursos - aplicação do TEMA 210 da Corte - em casos originados de transporte aéreo internacional, notadamente porque a Primeira Turma assim deixou de observar, com base em questão que não se aplica ao caso pois distante do debate central, enquanto a Segunda Turma adentrou no ponto vital do mérito e entendeu que a Convenção de Montreal deve incidir em casos de transporte aéreo internacional”.



    Decido. 



    O recurso não deve ser conhecido em razão da ausência de identidade fático-jurídica entre o acórdão impugnado e o paradigma elencado. 



    A similitude fática entre os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a pretender a uniformização de situações distintas, finalidade à qual, obviamente, não se presta esta modalidade recursal. Tanto é assim que o § 4º do art. 1.043 do Código de Processo Civil exige do embargante que demonstre a dissensão, mencionando as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados. Na hipótese, conforme já destacado, a necessária coincidência de quadros fático e jurídico não se verifica. 



    Pois bem, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto do RE nº 636.331/RJ, Relator o Ministro Gilmar Mendes, e do ARE nº 766.618/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso (Tema 210), fixou a seguinte tese:



     “Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor.”



    O acórdão do ARE nº 1.164.624/SP-ED-AgR, suscitado pela embargante como paradigma para justificar a divergência por ter aplicado ao caso o entendimento do Tema nº 210, tratava da pena de perdimento de mercadorias apreendidas no aeroporto por questões fiscais, em contrato de transporte de carga, após concluído o transporte aéreo. 



    Na ocasião, o Relator consignou que, apesar de reconhecer que o Tema nº 210 trata da limitação de indenização por danos decorrentes de extravio de bagagem em transporte aéreo internacional, concluiu pela aplicabilidade do artigo 178 da Constituição Federal não apenas nos casos de extravio de bagagens, mas também em quaisquer casos de aparente conflito normativo entre as referidas convenções internacionais e o Código de Defesa do Consumidor.



    O acórdão embargado, por sua vez, trata da hipótese de ação regressiva postulada por seguradora sub-rogada pugnando o ressarcimento das despesas suportadas pela empesa de seguro. No caso, inclusive, restou consignado pelo Tribunal de origem, com base nos fatos e provas dos autos, que houve a devida comprovação dos danos causados, bem como do valor da carga transportada, circunstância que afasta a limitação da responsabilidade do transportador.



    Portanto, verificada a ausência de rigorosa identidade entre as circunstâncias fáticas e jurídicas entre os julgados paradigma e paragonado, conclui-se que a peça recursal não atende aos requisitos exigidos pela norma, sendo de rigor a sua inadmissão. Nesse sentido, confira-se: 



    “AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043, III, DO CPC/2015. ART. 330 DO RISTF. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Mostra-se inespecífico, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, aresto paradigma assentado sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada. 2. Firmada a jurisprudência do Plenário da Corte no sentido da decisão embargada, são incabíveis os embargos (art. 332 do RISTF). 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação. 4. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE nº 960.628/SC-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/5/17).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DEDECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INCABÍVEIS. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA. I – Para os embargos de divergência serem cabíveis, é necessário que haja identidade entre a questão julgada pelo acórdão embargado e a decidida pelo acórdão paradigma, sendo incabível o recurso quando presentes distinções fáticas entre as situações. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme em não admitir embargos de divergência, quando, a despeito de o acórdão embargado apenas houver reconhecido a ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário, o embargante apontar como paradigma um aresto que tenha examinado o mérito de determinada questão constitucional. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE nº 927.862/DF-AgR-ED-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 24/3/17). 



    “Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de similitude fática e jurídica. Não atendimento aos requisitos processuais de admissibilidade. 1. A ausência de siimilitude fática e jurídica entre o acórdão embargado e os paradigmas de divergência invocados obsta o seguimento do recurso de embargos de divergência, não ficando tal requisito superado pela simples existência de pontos em comum. 2. Os embargos de divergência não se prestam para rediscutir matéria já devidamente apreciada no julgamento do recurso extraordinário ou no agravo. 3. Agravo regimental não provido. A título de honorários recursais, a verba honorária já fixada deve ser acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) de seu total, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE n.º 898.896/RJ-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, minha relatoria, DJe de 14/3/17). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço dos embargos de divergência. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de abril de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente